Tribunal: TJDFT
Processo: 0734452-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734452-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DE MELO MOTA, JULIO CESAR DOS SANTOS AGRAVADO: VIVIAN DE CASTRO HENRIQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30228325) interposto por ANA CLAUDIA DE MELO MOTA e JULIO CESAR DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por VIVIAN DE CASTRO HENRIQUES em desfavor dos agravantes, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução Eis teor do decisório hostilizado (ID 30228326): I - Da intimação dos executados quanto à adoção do Juízo 100% digital Tendo em vista o decurso do prazo quanto à intimação de ID103686258, item I, para que os executados se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, mantenha-se a anotação de que se trata de feito em trâmite sob a forma de Juízo 100% Digital. II - Do prosseguimento do feito No ID103681060, a parte executada opõe exceção de pré-executividade onde sustenta, em síntese, excesso de execução, no importe de R$ 8.000,00, sob a alegação de o autor não ter considerado os pagamentos já efetuados, nos valores de R$ 5.000,00; R$ 1.000,00; e de R$ 2.00000, efetuados em 0/2/2021, 17/2/2021 e 16/3/2021, respectivamente (IDs 103681068 e 103681070). Instada a se manifestar, a exequente apresentou resposta no ID104475367, onde aduz inadequação da via eleita para discutir o alegado excesso de execução, bem como sustenta que os pagamentos apresentados pela parte ré não têm relação com a dívida ora executada; e pugna pela condenação da requerida por litigância de má-fé e ao pagamento das custas e honorários. É a síntese necessária. Decido. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em foco, a matéria suscitada pela parte executada, consistente no alegado excesso de execução, deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, sobretudo por depender de dilação probatória. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Lado outro, indefiro a condenação da parte ré por litigância de má-fé, visto que não comprovada a alegada prática protelatória na oposição da peça em apreço. Quanto aos honorários, estes já constam fixados na decisão de recebimento da inicial (ID95696223), ao passo que as custas do processo devem ser inseridas na planilha da dívida. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o retorno do mandado de ID102860847 e prossiga-se nos termos da decisão de ID95696223. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a) Inconformados, alegam os recorrentes excesso na execução, ao argumento de que a agravada “cobra valores pagos, conforme própria confissão em sede de petição inicial, no entanto, tenta realocar o valor recebido como perdas e danos, o que não merece acolhimento nesse momento”. Explica já ter realizado o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como assevera haver ilegalidade na cobrança e desconsideração do valor já pago. Menciona que, diante da confissão da agravada, “não há que se falar em dilação probatória, cabendo a exceção de pré-executividade quanto ao excesso de execução”. Requer a concessão de tutela antecipada para reconhecer o excesso de execução arguida na pré-executividade. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O art. 803 do Código de Processo Civil trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. A exceção de pré-executividade, criação doutrinária e jurisprudencial, só tem lugar diante de questões que o magistrado pode conhecer, de plano, inclusive de ofício. Trata-se, portanto, de um incidente da execução, por meio do qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado e desde que não seja necessária dilação probatória. Na espécie, constata-se que os executados, ora agravantes, trazem matérias no bojo da exceção de pré-executividade sem possibilidade de debate nessa via estreita. O excesso de execução é matéria que só pode ser tratada em sede de embargos, onde permitida regular instrução probatória para a verificação do alegado excesso. Desse modo, considerando que a questão levantada pelos recorrentes não pode ser conhecida de ofício, e bem assim o fato de ser necessária dilação para a apuração do valor devido, não vejo como, em sede de liminar, modificar a decisão hostilizada. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCOMPATÍVEL COM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. As questões suscitáveis em objeção de pré-executividade são aquelas passíveis de ser conhecidas de ofício, sem que seja necessária produção de provas. 2. Apesar de o agravante alegar a ausência de liquidez ante o excesso de cobrança, a exceção de pré-executividade não se revela via adequada para veicular tal pretensão. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1378530, 07081927420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausentes os requisitos necessários, não há de ser concedida a medida de urgência reclamada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Brasília, 27 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador